Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710616-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO O agravante-executado teve seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo a quo (id. 16114492, autos originários). Interposto agravo de instrumento, a r. decisão foi mantida pela e. 6a Turma Cível (AGI 0712394-31.2020.8.07.0000). Assim, ao agravante-executado para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora